Tribunal: TJPA
Processo: 0825208-63.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825208-63.2017.8.14.0301

APELANTE: ANDERSON RICARDO PEREIRA CAJANGO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA.
CONCURSO PÚBLICO C-169.
CONCURSO
PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE
DELEGADO
DE POLÍCIA DO ESTADO DO PARÁ.
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS E DE INVASÃO DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO.
POSSIBILIDADE DE
ANULAÇÃO
PELO PODER JUDICIÁRIO DE QUESTÃO OBJETIVA MACULADA COM VÍCIO DE ILEGALIDADE.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ E STF. AMPARADO NO CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS, CONCLUIU-SE HAVER ILEGALIDADE NA ALTERAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA QUANTO A POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO GABARITO NAS NORMAS DO EDITAL N° 01/2013 DO CERTAME, INCORRENDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
QUESTÃO OBJETIVA 19 DECLARADA ANULADA. ATRIBUIÇÃO DOS PONTOS RESPECTIVOS AO CANDIDATO.
CLÁUSULA DE BARREIRA ESTIPULOU A LIMITAÇÃO DE CONVOCAÇÃO TOTAL DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) CANDIDATOS, RESPEITADOS OS EMPATADOS NA ÚLTIMA POSIÇÃO. CONVOCAÇÃO DE 246 (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS)
CANDIDATOS.
QUANTITATIVO ABAIXO DO FIXADO INICIALMENTE NO EDITAL DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) CANDIDATOS. A CLÁUSULA DE BARREIRA NÃO PREJUDICA A APROVAÇÃO DO CANDIDATO, POIS A NOTA DE CORTE NÃO FOI SUPERIOR A NOTA 7,0, BEM COMO O RECORRENTE COM A NULAÇÃO DAS QUESTÕES ALCANÇOU A NOTA 7, BEM COMO ESTARIA RESPALDADO PELA PREVISÃO EDITALÍCIA QUANTO À APROVAÇÃO DAQUELES CANDIDATOS EMPATADOS NA ÚLTIMA CLASSIFICAÇÃO NA POSIÇÃO 450ª, A QUAL NÃO FOI ALCANÇADA. CANDIDATO COMPROVOU PREENCHER OS REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL, FAZENDO JUS SER CONSIDERADO APTO À SUBMETER-SE A SEGUNDA FASE DO CERTAME (CAPACITAÇÃO FÍSICA).
NOTA FINAL MÍNIMA EXIGIDA NO EDITAL. ALCANÇADA. COMPROVAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS. PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA, ARTIGO 5°, INCISO XXXV DA CF/88. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA MODIFICADA À UNANIMIDADE.

1 – Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, contudo, excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes do STF.

2 -

Na hipótese, a organizadora do certame realizou a alteração de gabarito da questão n° 19, que teve a alternativa considerada correta alterada pela própria banca, sendo que tal medida de alteração de gabarito importa em descumprimento do edital, em razão da ausência de previsão expressa de tal possibilidade, havendo apenas previsão de anulação de questão, desta forma, resta inegável que trata-se de hipótese de anulação da questão, nos termos do edital, logo a excepcionalidade do caso, permiti o exame da controvérsia pelo poder judiciário.

3 – No caso dos autos, restou demonstrado que o recorrente estaria habilitado
à etapa seguinte com anulação da questão, mercê dos princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da eficiência, mesmo considerando a cláusula barreira prevista no edital, uma vez que estipulou a limitação de convocação total de 450 (quatrocentos e cinquenta) candidatos, respeitados os empatados na última posição, sendo que a quantidade de candidatos classificados e convocados à 2ª fase limitou-se ao total de 246 (duzentos e quarenta e seis) considerados aptos.

4 – Exercício do princípio constitucional de acesso à justiça ou do controle jurisdicional, previsto no artigo 5, inciso XXXV da CF/88 pela candidata em razão da ilegalidade no ato de alteração do gabarito, sem previsão expressa nas normas editalícias.

7 - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA À UNANIMIDADE.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
21
de março de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANDERSON RICARDO PEREIRA CAJANGO
, contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém/Pa, que, nos autos da
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO
(proc. 0825208-63.2017.814.0301),
ajuizada do ente público ESTADO DO PARÁ e UEPA- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ, julgou improcedente o pedido inicial, que objetivava anular as questões n° 17 e 19 da prova objetiva do Concurso da Polícia Civil C-169, para provimento do cargo de Delegado de Polícia.

Em suas
razões recursais
, o apelante, após apresentar a exposição dos fatos, aduz a necessidade de conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida argumentando, em síntese: alegou que não se trata de mérito administrativo para rever a correção da questão, mas se trata de questão de legalidade uma vez que há previsão no edital que a questão errada deverá ser “anulada” e não “modificar” o gabarito divulgado. Afirma que existem precedentes nesse tribunal sobre o mesmo concurso e que o edital faz lei entre as partes, não havendo espaço para interpretação extensiva. Requer a modificação da sentença de primeiro grau para atribuição da nota e deferimento para realização das demais fases do concurso.

O apelado ofertou
contrarrazões
ao recurso, requerendo a improcedência da apelação, pugnou pela confirmação da sentença em todos os seus termos, alegando a ausência de direito à aprovação na prova objetiva decorrente do gabarito preliminar/provisório, defendendo a regularidade na alteração do gabarito até a publicação de versão prevista como definitiva no Edital do certame. A impossibilidade de revisão judicial dos critérios para a seleção de servidores públicos, destacando que não cabe ao Poder Judiciário pronunciar-se sobre o mérito administrativo.

Os autos foram encaminhados a esta Egrégia Corte de Justiça, onde, regularmente distribuídos, coube-me a relatoria do feito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Cuida-se de
Ação Anulatória de Ato Administrativo
ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
e Universidade Estadual do Pará – UEPA .

Em síntese, visou o autor, com a presente ação ordinária, o reconhecimento da ilegalidade do ato que o excluiu do certame, determinando a anulação da questão n° 19 que teve seu gabarito alterado, afirmando que a anulação é a única forma de alteração do resultado preliminar prevista no Edital, bem como objetivou a sua continuação/participação no certame. Inicialmente requereu a anulação da questão 17 que foi reconhecida pela banca de ofício, carecendo de interesse processual neste ponto.

A sentença prolatada, como relatado, no mérito, julgou improcedente o pedido inicial formulado.

Analisando o caso concreto, verifica-se que
o Estado do Pará alega ausência de direito do autor/recorrente à aprovação na prova objetiva, defendendo regularidade na alteração do gabarito preliminar
, no caso da questão 19, em razão do seu caráter provisório, aduzindo a possibilidade de modificação sem prejuízo dos candidatos, suscitando previsão da norma prevista no Edital do concurso. Aduz que o Judiciário não pode interferir no mérito do ato administrativo, afirmando que não poderia modificar os critérios adotados pela Administração Pública para a seleção de seus servidores, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes, alegando, ainda, atuação com observância à legalidade e às regras editalícias.

No caso vertente, o autor submeteu-se ao Concurso Público C-169 para provimento no cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, conforme o
Edital nº 01/2013- SEAD/PCPA, de 24 de Janeiro de 2013, que dentre outras normas, consta a previsão de realização da prova objetiva, consistente na 1ª etapa do certame, contando com 50 (cinquenta) questões, contendo 05 (cinco) alternativas (A, B, C, D e E), das quais haverá uma única resposta correta (item 4.2.11), sendo que cada questão equivale a pontuação de 0,2 (dois décimos).

Compulsando os autos, constata-se que o autor/apelante por ocasião da divulgação do gabarito preliminar obteve o acerto de 34 (trinta e quatro) do total de 50 (cinquenta) questões, correspondendo a nota 6,8 da pontuação total da prova objetiva.

Por conseguinte, após o prazo para a interposição de recursos, a organizadora do concurso efetuou a divulgação do gabarito definitivo, sendo que 02 (duas) questões foram anuladas e outras 02 (duas) questões tiveram o gabarito alterado, no caso a questão n° 19 teve a alternativa correta alterada de C para a letra A. Assim, com a divulgação do gabarito definitivo, o recorrente não alcançou a pontuação mínima exigida no edital do certame para prosseguir à 2ª fase, por essa razão formulou em seu pedido inicial a declaração judicial de nulidade da questão 19 do certame, com a consequente atribuição dos pontos, possibilitando o progresso nas fases do concurso.

Outrossim, acerca da questão
de impossibilidade do Judiciário analisar o mérito do ato administrativo
, a jurisprudência dos tribunais superiores é unânime em afirmar que,
excepcionalmente,
é

permitido ao judiciário realizar juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, com o fim de verificar a observância do princípio da legalidade, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal
no RE 632853, sob o rito da repercussão geral, “
in verbis
”:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 2. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO, NO CONTROLE DE LEGALIDADE, SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA PARA AVALIAR RESPOSTAS DADAS PELOS CANDIDATOS E NOTAS A ELAS ATRIBUÍDAS. PRECEDENTES. 3.
EXCEPCIONALMENTE,
É
PERMITIDO AO JUDICIÁRIO JUÍZO DE COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES DO CONCURSO COM O PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. PRECEDENTES. 4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

(STF - RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)”

No mesmo sentido, a respeito do tema em questão, confira-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no REsp 1472506/MG, a seguir transcrito:

“RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE QUESTÃO OBJETIVA MACULADA COM VÍCIO DE ILEGALIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. O TRIBUNAL DE ORIGEM, AMPARADO NO CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS, CONCLUIU NÃO HAVER ILEGALIDADE NA ELABORAÇÃO DAS QUESTÕES OBJETIVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Firmou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção das provas, tendo cm vista que, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame (EREsp. 338.055/DF, Rei. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, DJU 15.12.2003).

2. Excepcionalmente, contudo, havendo flagrante ilegalidade de questão objetiva de prova de concurso público, bem como ausência de observância às regras previstas no edital, tem-se admitido sua anulação pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital.

3. In casu, o Tribunal de origem, ao analisar as questões objetivas impugnadas, entendeu não ter havido ilegalidade na sua elaboração. 4. Da existência dos erros formais de digitação em algumas palavras não decorre necessariamente a nulidade das questões com a conseqüente atribuição dos pontos respectivos, uma vez que tais enganos de digitação são incapazes de dificultar a compreensão das questões, não tendo causado nenhum prejuízo ao candidato. 5. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1472506/MG, Rei. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 19/12/2014)”

Portanto, com base nos precedentes jurisprudenciais do STF e do STJ, conclui-se
que, em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção das provas, uma vez que cabe a banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame, contudo, excepcionalmente, é permitido ao Judiciário reconhecer e afastar ilegalidades presentes no Edital ou a inobservância do regramento nele estabelecido, com observância ao princípio da legalidade e a vinculação às regras editalícias.

Importa ressaltar, ainda, que dentre os princípios da Administração, o da legalidade é o mais importante e do qual decorrem os demais, por ser essencial ao Estado de Direito e ao Estado Democrático de Direito.

Destaca-se que o princípio da legalidade está previsto na Constituição Federal no art. 37,
caput
, bem como nos artigos 5º, incisos II e XXXV, e 84, inciso IV. Assim, ao dispor que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, o constituinte impediu o administrador de, salvo se permitido por lei, impor qualquer obrigação ou dever aos administrados.

Assim, permite-se a atuação do agente público ou da Administração, desde que prevista ou permitida por norma legal, não se admitindo qualquer atuação que não contenha prévia e expressa permissão legal, logo ao particular é dado fazer tudo quanto não estiver proibido e ao administrador somente o que estiver permitido pela lei.

Compulsando os autos, observa-se que o gabarito preliminar no tocante a questão reclamada deveria ter sido anulada, e sendo o valor de cada uma equivalente a 0,2 (dois décimos) conforme disposto no Edital, o recorrente faria jus à atribuição de pontuação alcançando a média mínima de 7 pontos.

Pois bem, analisando
o cerne da questão recursal que diz respeito a possibilidade de anulação da questão n° 19 do Certame C-169 pelo Judiciário
, entendo que, pela análise do Edital n° 01/2013- SEAD/PCPA, não assiste razão ao ente público apelante neste ponto, porque, de fato, as regras editalícias do referido concurso
não preveem a alteração do gabarito, apenas a anulação das questões, não havendo qualquer dúvida neste tópico.

Dito isso, transcrevo o que dispõe o Edital 01/2013, em especial, o subitem 6.8:

“4.2. DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA

(...)

4.2.16.
A pontuação relativa
à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s)
será(ão) atribuída(s) a todos os candidatos presentes à prova.

4.2.17.
O gabarito preliminar oficial será divulgado no site
http://paginas.uepa.br/concursos
, ate 24hs após a realização da prova.

4.2.17.1.
As notas definitivas para efeito de classificação, só serão atribuídas pela UEPA, após a análise dos recursos, quando da publicação do gabarito oficial definitivo.

6. DOS RECURSOS

6.1.
O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data seguinte à da publicação na Imprensa Oficial do fato que lhe deu origem.

6.2.
Admitir-se-á um único recurso individualizado por candidato, a cada evento que lhe deu origem.

6.3.
Só será aceito recurso contra os seguintes atos, a saber: a) Edital; b) Indeferimento ou anulação de inscrições por qualquer motivo; c) Indeferimento do Pedido de Isenção da Taxa dc Inscrição; d) Questões da prova; e) Gabarito preliminar; f) Resultado(s) preliminar(es); g) Classificação preliminar; h) Indeferimento do pedido de atendimento especial.

6.4.
O recurso deverá ser apresentado no formulário próprio (Anexo II deste Edital)

6.5.
Cada questionamento deverá ser objeto do Recurso próprio individualizado, a ser entregue em envelope A4, devidamente lacrado e etiquetado com o nome completo e CPF do candidato, no Protocolo da DAA/ UEPA, sito à Rua do Una, n° 156, Bairro: Telégrafo, Belém - Pará, no horário de 8 às 14 horas ou enviado via SEDEX para o Protocolo da DAA/UEPA - Reitoria da UEPA - Concurso PCPA/Delegado, Rua do Una, n° 156, Bairro: Telégrafo, CEP 66.050-540, Belém - Pará.

6.6.
Não serão conhecidos os recursos interpostos fora do prazo previsto ou que não atendam ao estipulado no Anexo II deste Edital.

6.7.
A lista com o resultado dos recursos será publicada na internet e na imprensa oficial do Estado.

6.8.
Se o acolhimento do recurso
resultar em anulação de questões
do gabarito oficial preliminar da prova escrita de múltipla escolha, essa alteração valerá para todos os candidatos
, independentemente de terem recorrido
e será divulgado no site
http://paginas.uepa.br/concursos
quando da publicação do gabarito oficial definitivo.

6.9.
Poderá haver alteração na classificação após análise dos recursos interpostos.”

Pelo exposto, considerando-se que
o edital vincula a Administração Pública, em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, inegável que a possibilidade de alteração do gabarito deveria obrigatoriamente constar de forma expressa no Edital
n° 01/2013- SEAD/PCPA, porém consta apenas registro quanto à anulação de questão (vide item 6.8), sendo que, na hipótese de reconhecimento de anulação, a
pontuação relativa da
questão
seria atribuída a todos os candidatos presentes à prova (item 4.2.16).

Portanto, no caso vertente, constata-se omissão do Edital n° 01/2013 quanto a
possibilidade de alteração do gabarito preliminar
após julgamento dos recursos interpostos,
prevendo apenas a anulação de questões,
com base no item 6.8 mencionado, desta forma resta inegável que a alteração do gabarito preliminar oficial não é hipótese prevista no Edital do Concurso Público C-169 de provimento de cargo de nível superior para Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará. Sendo permitida, somente, a anulação de questões, ocasião em que todos os candidatos, independentemente de recurso, receberão os pontos referentes às anulações.

No sentido do que restou explanado acima, colaciono jurisprudência do Colendo STJ, que corrobora o meu entendimento, “
in verbis
”:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL.
PROVA OBJETIVA. CANDIDATA ELIMINADA NA PRIMEIRA FASE EM RAZÃO DE NÃO ALCANÇAR A NOTA DE CORTE. ALTERAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE QUE A MODIFICAÇÃO DECORRERIA DE ERRO DA BANCA EXAMINADORA. IMPETRANTE BENEFICIADA POR DUAS LIMINARES:
UMA, PARA QUE PUDESSE PARTICIPAR DAS FASES SUBSEQUENTES, NAS QUAIS OBTEVE ÊXITO; OUTRA, PARA QUE FOSSE NOMEADA, RESPEITADA A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. JULGAMENTO DO
MANDADO DE SEGURANÇA PELO RELATOR ORIGINAL, QUE SE TRANSFERIU DE SEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PELO MINISTRO QUE O SUCEDEU NO ÓRGÃO JULGADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
IMPETRAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO NÃO APENAS A OBTENÇÃO DOS PONTOS DA QUESTÃO IMPUGNADA, MAS, PRINCIPALMENTE, O RECONHECIMENTO DO DIREITO À INVESTIDURA NO CARGO. ATO DE NOMEAÇÃO.
ATRIBUIÇÃO DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO AO DIRETOR-GERAL DA ESAF. LITISCONSÓRCIO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. NOMEAÇÃO DE TODOS OS CANDIDATOS APROVADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA O GABARITO DEFINITIVO. VEDAÇÃO PELO EDITAL DE ABERTURA. SITUAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECEDENTES.
QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA PARA A QUAL HAVIA DUAS RESPOSTAS IGUALMENTE CERTAS. HIPÓTESE DE ANULAÇÃO DA QUESTÃO, COM ATRIBUIÇÃO DOS PONTOS A TODOS OS CANDIDATOS, NOS TERMOS DO EDITAL. ALTERAÇÃO DO GABARITO AO INVÉS DE ANULAÇÃO. MEDIDA QUE IMPORTA EM DESCUMPRIMENTO DO EDITAL.
EXCEPCIONALIDADE DO CASO, A PERMITIR O EXAME DA CONTROVÉRSIA PELO PODER JUDICIÁRIO. PRESERVAÇÃO DA PECULIAR SITUAÇÃO DA IMPETRANTE, QUE EXERCE O CARGO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. INVESTIDURA QUE, TORNADA DEFINITIVA, NÃO ACARRETARÁ NENHUM PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO, NEM AOS OUTROS CANDIDATOS APROVADOS, TODOS JÁ NOMEADOS. [...]
A decisão da banca examinadora de alterar o gabarito, ao invés de anular a questão, importou em violação das regras do edital, o que autoriza, excepcionalmente, o exame da controvérsia pelo Poder Judiciário.
6. Caso cm que a situação da impetrante, que exerce, por força de liminar, o cargo de Procurador da Fazenda Nacional há mais de três anos, deve ser preservada, em caráter excepcional, seja cm respeito ao princípio da segurança jurídica, seja porque nenhum prejuízo advirá dessa confirmação para a administração. 7. Processo extinto sem resolução de mérito em relação ao Diretor-Geral da Escola de Administração Fazendária, em razão de sua ilegitimidade. 8. Segurança concedida para tornar definitiva a investidura da impetrante no cargo de Procurador da Fazenda Nacional, prejudicados os agravos regimentais. (STJ - MS: 13237 DF 2007/0289707-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/12/2012, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/04/2013).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a seguir colacionada, bem se amolda à questão sob exame:

“CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR DA REPÚBLICA. PROVA OBJETIVA: MODIFICAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR. REPROVAÇÃO DE CANDIDATA DECORRENTE DA MODIFICAÇÃO DO GABARITO. ATRIBUIÇÕES DA BANCA EXAMINADORA. MÉRITO DAS QUESTÕES: IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A modificação de gabarito preliminar, anulando questões ou alterando a alternativa correta, em decorrência do julgamento de recursos apresentados por candidatos
não importa em nulidade do concurso público se houver previsão no edital dessa modificação
.

2. A ausência de previsão no edital do certame de interposição de novos recursos por candidatos prejudicados pela modificação do gabarito preliminar não contraria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

3. Não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade, substituir-se à banca examinadora do concurso público para reexaminar os critérios de correção das provas e o conteúdo das questões formuladas (RE 268.244, Relator o Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 30.6.2000; MS 21.176, Relator o Ministro Aldir Passarinho, Plenário, DJ 20.3.1992; RE 434.708, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 9.9.2005).

(STF - MS: 27260 DF, Relator: Min. CARLOS BRITTO, Data de Julgamento: 29/10/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-02 PP-00454) (grifei)

De tal modo,
não há que se falar em interferência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo
, posto que, na hipótese dos autos, está realizando sua atividade constitucionalmente assegurada, analisando a observância pela Administração dos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

No sentido do explanado, cito precedentes oriundos deste Tribunal e desta 1ª Turma de Direito Público, os quais versam especificamente quanto à anulação das questões 17 e 19 do referido concurso C-169, ou seja, idêntico à hipótese dos autos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. O MAGISTRADO DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA QUE A AGRAVADA PROSSIGA NAS DEMAIS FASES DO CERTAME. DECISÃO CORRETA DO MAGISTRADO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME.

I -
A decisão agravada deferiu a tutela antecipada pleiteada pela agravada, para que a mesma prossiga nas demais fases do certame do Concurso nº C-169/2013.

II - É cediço que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, como medida excepcional que é, depende da verificação pelo magistrado dos requisitos elencados no artigo 273 do CPC.

III -
Não pode a Administração Pública realizar ato administrativo para alterá-lo, exceto quando eivados de vício ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, devendo ter apreciação judicial, tendo em vista, o Princípio da Vinculação ao Edital. No item 6.8 do Edital, pode-se verificar que existe somente a previsão de anulação de questão e não de alteração de gabarito.

IV - Presente o periculum in mora inverso, pois é mais danoso para a agravada ser afastada do cargo ocupado, uma vez que vislumbro nos autos que a mesma encontra-se sub judice, tendo já ultrapassada as fases do concurso, sendo nomeada e empossada. V - Recurso conhecido e desprovido.

(2015.04264764-20, 153.299, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-09, Publicado em 2015-11-12)” (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO C-169. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA DO ESTADO DO PARÁ. PRELIMINARES DE ESCOLHA ILEGAL DO FORO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO .A QUO? EM RAZÃO DA PREVENÇÃO REJEITADAS. NO MÉRITO ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS E DE INVASÃO DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE QUESTÃO OBJETIVA MACULADA COM VÍCIO DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ E STF. AMPARADO NO CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS, CONCLUIU-SE HAVER ILEGALIDADE NA ALTERAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA QUANTO A POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO GABARITO NAS NORMAS DO EDITAL N° 01/2013 DO CERTAME, INCORRENDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. QUESTÕES OBJETIVAS 17 E 19 DECLARADAS ANULADAS. ATRIBUIÇÃO DOS PONTOS RESPECTIVOS À CANDIDATA/APALADA. CLÁUSULA DE BARREIRA ESTIPULOU A LIMITAÇÃO DE CONVOCAÇÃO TOTAL DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) CANDIDATOS, RESPEITADOS OS EMPATADOS NA ÚLTIMA POSIÇÃO. CONVOCAÇÃO DE 246 (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS) CANDIDATOS. QUANTITATIVO ABAIXO DO FIXADO INICIALMENTE NO EDITAL DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) CANDIDATOS. A CLÁUSULA DE BARREIRA NÃO PREJUDICA A APROVAÇÃO DA CANDITADA, POIS A NOTA DE CORTE NÃO FOI SUPERIOR A NOTA 7,0, BEM COMO A RECORRIDA COM A NULAÇÃO DAS QUESTÕES ALCANÇOU A NOTA 7,2, BEM COMO ESTARIA RESPALDADA PELA PREVISÃO EDITALÍCIA QUANTO À APROVAÇÃO DAQUELES CANDIDATOS EMPATADOS NA ULTIMA CLASSIFICAÇÃO NA POSIÇÃO 450ª, A QUAL NÃO FOI ALCANÇADA. CANDIDATA COMPROVOU PREENCHER OS REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL, FAZENDO JUS SER CONSIDERADA APTA À SUBMETER-SE A SEGUNDA FASE DO CERTAME (CAPACITAÇÃO FÍSICA). NOTA FINAL MÍNIMA EXIGIDA NO EDITAL. ALCANÇADA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS. PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA, ARTIGO 5°, INCISO XXXV DA CF/88. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA À UNANIMIDADE. DAS PRELIMINARES: 1 ? DA PRELIMINAR DE ESCOLHA ILEGAL DO FORO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO: Não há em que se falar em lesão ao princípio do juiz natural, uma vez que em se tratando de ação fundada em direito pessoal e por se tratar de mera competência territorial, a qual inclusive admite-se prorrogação, a parte autora pode demandar em seu domicílio, prestigiando-se, dessa forma, o princípio do acesso à justiça, artigo 5°, XXXV da CF/88. 2 - DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ?A QUO? EM RAZÃO DA PREVENÇÃO: A ação de mandado de segurança tem competência definida pela sede da autoridade coatora, no caso, na comarca de Belém, e a ação de conhecimento pelo processo comum tem regras distintas de definição de competência e, considerando-se que a autora comprovou possuir dois domicílios, bem como que estava residindo em Soure/Pa, a quando do ajuizamento da ação ordinária, verifica-se que o juízo de Soure possui competência para processar e julgar a demanda, pelo que não se aplica à hipótese dos autos o disposto no artigo 253, II do CPC. Preliminar rejeitada. NO MÉRITO: 3 ? Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, contudo, excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes do STF. 4 - Na hipótese, a organizadora do certame realizou a alteração de gabarito das questões n° 17 e 19, que tiveram a alternativa considerada correta alterada de B para D e de C para a A, sendo que tal medida de alteração de gabarito importa em descumprimento do edital, em razão da ausência de previsão expressa de tal possibilidade, havendo apenas previsão de anulação de questão, desta forma, resta inegável que trata-se de hipótese de anulação da questão, com a atribuição dos pontos a todos os candidatos, nos termos do edital, logo a excepcionalidade do caso, permiti o exame da controvérsia pelo poder judiciário. 5 ? No caso dos autos, restou demonstrado que a recorrida estaria habilitada à etapa seguinte caso a anulação das questões 17 e 19 fosse estendida à totalidade dos candidatos, mercê dos princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da eficiência, mesmo considerando a cláusula barreira prevista no edital, uma vez que estipulou a limitação de convocação total de 450 (quatrocentos e cinquenta) candidatos, respeitados os empatados na última posição, sendo que a quantidade de candidatos classificados e convocados à 2ª fase limitou-se ao total de 246 (duzentos e quarenta e seis) considerados aptos. 6 ? Exercício do princípio constitucional de acesso à justiça ou do controle jurisdicional, previsto no artigo 5, inciso XXXV da CF/88 pela candidata em razão da ilegalidade no ato de alteração do gabarito, sem previsão expressa nas normas editalícias. 7 - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA À UNANIMIDADE.

(2017.01560183-03, 173.755, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-24)

Por conseguinte, considerando-se a anulação da questão e atribuição dos respectivos pontos ao Apelante, este ainda deveria preencher o segundo requisito, no caso encontrar-se inserido entre as 450 (quatrocentos e cinquenta) melhores pontuações na classificação geral dos candidatos do certame.

Destarte, pela análise do Edital n° 01/2013- SEAD/PCPA, especificamente,
no item 4.2.13
, constata-se que só será classificado e considerado apto na prova objetiva,
o candidato que obtiver nota 7,0 (sete) na pontuação total da prova objetiva
e
estiver entre as 450 (quatrocentos e cinquenta) melhores pontuações
, a seguir transcrito:

“4.2.13. Será considerado
classificado
na Prova Objetiva e apto para a subfase seguinte da primeira etapa deste certame o candidato que estiver entre as 450 (quatrocentos e cinquenta) melhores pontuações – respeitados os empates daqueles que possuírem nota idêntica na última colocação (450
a
)
e
não obtiver nota inferior a 7,0 (sete) pontuação total da Prova Objetiva.

Acerca do tema, verifico que o apelante colacionou o edital n° 17/2013, n
o qual a Secretaria de Estado de Administração – SEAD, em conjunto com a Polícia Civil do Estado do Pará, tornou público, após julgamento dos recursos,
a relação definitiva, em ordem alfabética, dos candidatos classificados na 1ª subfase (Prova Objetiva)
da 1ª Etapa do concurso destinado ao provimento de vagas ao cargo de nível superior da Carreira Policial de Delegado de Polícia Civil – DPC, bem como efetuou a convocação os candidatos classificados para a 2ª subfase (Prova de Capacitação Física).

Portanto, no caso dos autos
,
de acordo com a relação publicada pela Administração, prova produzida pelo recorrente, é possível aferir que
foram classificados no total 246
(duzentos e quarenta e seis) candidatos, bem como que
a nota de corte do concurso C-169 não foi superior a nota 7,0 (sete)
, ou seja
aquele candidato que obteve a nota mínima exigida

no item 4.2.13 do edital
equivalente
a 35 (trinta e cinco) questões consideradas certas
seria considerado apto a realizar a 2ª subfase do certame, uma vez que não foi alcançada a posição 450ª (quadrigentésima quinquagésima), vez que somente foram considerados classificados 246 (duzentos e quarenta e seis) candidatos.

Dito isso, resta claro que a cláusula de barreira estipulada pela Administração no item 4.2.13 do Edital n° 01/2013 SEAD/PCPA não impossibilita a classificação do recorrente na prova objetiva, isto porque mesmo considerando a atribuição da pontuação para outros candidatos na mesma condição.Tal situação estaria perfeitamente enquadrada nas normas editalícias do concurso, posto que consta previsão no citado item que será considerado
classificado
na Prova Objetiva e apto para a subfase seguinte da primeira etapa deste certame o candidato que estiver entre as 450 (quatrocentos e cinquenta) melhores pontuações, em especial consta a previsão da possibilidade de candidatos empatados na última colocação (450
a
) que possuírem nota idêntica.

Desta forma, resta claro que não ocorreu qualquer tipo de violação ao princípio da isonomia entre os candidatos do concurso, isto porque o apelante sentindo-se prejudicado e manejou a ação adequada, obtendo o provimento jurisdicional favorável à sua tese defendida, conforme o princípio de acesso à justiça ou do controle jurisdicional, previsto no artigo 5°, inciso XXXV da CF/88.

Ainda, neste ponto, ressalto que o apelante não pode ser prejudicado pela inércia dos demais candidatos que não exerceram o seu direito de acionar o judiciário, no mais ressalto que a presente decisão judicial possui apenas efeito “
inter partes
”, ou seja, restrito àqueles que participaram da ação judicial, neste ponto, reitero que não enseja qualquer violação ao princípio da isonomia entre os candidatos.

Pelo exposto, considerando a anulação da questão e a atribuição dos respectivos pontos para o apelante, verifica-se que possui direito à participação nas etapas seguintes do concurso público C-169, uma vez que restou demonstrado que foram observadas as regras exigidas pelo Edital do certame,
portanto deve ser modificada a sentença guerreada de acordo com as provas produzidas nos autos.

Por fim, considerando-se a alteração da sentença, inverto o ônus da sucumbência à parte ré ao pagamento de honorários advocatícios os quais fixo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO
para modificar a sentença de 1º grau em todos os seus termos, tudo de acordo com a fundamentação lançada. É como voto. P.R.I. Servirá como cópia digitada de mandado.

Belém (PA),
21
de março de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 30/03/2022